Tribunal: TJMT
Processo: 0001397-58.2012.8.11.0013
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001397-58.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL - CNPJ: 44.423.259/0001-10 (APELANTE), GUSTAVO GUILHERME COSTA SALAZAR - CPF: 999.988.581-00 (ADVOGADO), FRANCISCO OLIVATO JUNIOR - CPF: 608.893.499-91 (ADVOGADO), RONAN DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 313.531.341-72 (ADVOGADO), MOACIR ALMEIDA FREITAS JUNIOR - CPF: 502.494.871-87 (ADVOGADO), VICENTE MOURA DA SILVA - CPF: 189.736.475-04 (APELADO), APARECIDA ROSANE RUFINO - CPF: 536.124.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO OLIVEIRA COSTA - CPF: 568.683.166-15 (TERCEIRO INTERESSADO), INACIO COELHO LEMOS - CPF: 025.827.248-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001397-58.2012.8.11.0013

APELANTE: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

APELADO: VICENTE MOURA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – REVOGAÇÃO DOS PODERES OUTORGADOS AOS ADVOGADOS – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONSTITUIÇÃO DE OUTROS – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – JUNTADA DE PROCURAÇÃO REVOGADA NO PROCESSO CONEXO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – EVIDENTE INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 76, §2o, I, DO CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não cumprida a determinação de regularizar a representação processual, o não conhecimento do Recurso é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001397-58.2012.8.11.0013

APELANTE: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

APELADO: VICENTE MOURA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação de Rescisão de Contrato e Reintegração de Posse julgada parcialmente procedente para:

“a) declarar a rescisão do Instrumento Particular de Termo de Composição Amigável com Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Rural e Outras Avenças, juntado aos autos, em razão do inadimplemento da parte ré por falta de pagamento das parcelas do preço pactuado;

b) determinar a reintegração da autora na posse do imóvel objeto da lide; e

c) determinar que a autora devolva à parte ré a quantia paga, acrescida de juros legais e correção monetária desde a data do pagamento até a data da devolução.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento de metade das custas.

Condeno, ainda, ambas as partes a pagarem ao advogado da parte ao advogado da parte contrário honorários advocatícios, os quais arbitro, considerando o local da prestação de serviços, o grau de zelo dos profissionais, a complexidade e duração da demanda, em 15% sobre o valor atualizado da causa, veda a compensação.

(Id n. 79095873 – pág. 50, e Id n. 79095875 – pág. 7).

A apelante sustenta ser devida a indenização por danos e danos (que compreende o dano emergente e o lucro cessante.

Aduz ter direito à retenção das parcelas pagas pelo apelado, sobretudo porque não caracterizado adimplemento substancial.

Afirma fazer jus à reparação por danos morais, tendo em vista
“o afastamento da apelante da posse do imóvel de sua propriedade, restringindo-lhe das faculdades de usar, gozar e dispor do bem, por mais de 20 anos”
.

Opõe-se ao reconhecimento de sucumbência recíproca, argumentando que foi o apelado quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001397-58.2012.8.11.0013

APELANTE: SAO JOSE SA AGRICOLA E PASTORIL

APELADO: VICENTE MOURA DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Recebida a Apelação da autora, constatou-se que os advogados até então constituídos foram cientificados da revogação dos poderes concedidos e notificados por telegrama (Id n. 69665968, págs. 165 a 168), e d
epois foi proferido o seguinte despacho no juízo de origem:

“Analisando os autos, verifico que, após a interposição do recurso de apelação, os advogados da parte autora SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL renunciaram ao mandato, comprovando a notificação do cliente, consoante art. 112 do Código de Processo Civil.

O art. 76 do Código de Processo Civil prevê que:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

No presente caso, embora o processo ainda esteja tramitando na Vara Única, uma vez interposto o recurso considera-se que se iniciou a fase recursal, mormente porque o Novo Código de Processo Civil eliminou o juízo de admissibilidade pelo Juiz de Direito, cabendo apenas ao relator do recurso o seu não conhecimento.

Diante do exposto, determino:

a) a intimação pessoal da parte autora SÃO JOSÉ S/A AGRÍCOLA E PASTORIL para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo advogado e também apresentar as contrarrazões ao recurso interposto pela parte ré, sob pena de preclusão e do previsto no art. 76, ¬§2o, do CPC;

b) Transcorrido o prazo, certifique-se a tempestividade da manifestação ou o decurso do prazo sem manifestação, e remetam-se os autos ao Eg. Tribunal de Justiça para processamento e análise dos recursos interpostos, com as homenagens e cautelas de estilo.”

(Id n. 69665968 – pág. 171).

Posteriormente os advogados Ronan de Oliveira Souza e Francisco Olivato Júnior trouxeram procuração aos autos (Id n. 69665968, págs. 175 a 177).

No entanto, no feito anexo (RAC n. 0001402-80.2012.8.11.0013) juntaram
Termo de Revogação e Cancelamento de Procuração Particular
assinado pela apelante (Id n. 70075452, págs. 5 a 7 do processo n. 0001402-80.2012.8.11.0013), situação que gera a ineficácia do instrumento de mandato ora anexado.

Esse contexto revela que a autora não atendeu à ordem judicial de constituir novo advogado, sendo flagrante o vício de representação processual, o que enseja a aplicação do artigo 76, §2o, I, do CPC, que dispõe:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(...)

§ 2o
Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça
, tribunal regional federal ou tribunal superior,
o relator
:

I -
não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente
;

II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.

Importante reforçar que ela foi intimada para a regularização, com a expressa ressalva de possibilidade de preclusão e de não conhecimento do Recurso em caso de não cumprimento.

A propósito, julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO E/OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANEADO. SÚMULA 115/STJ. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DE PROCURAÇÃO. PRECLUSÃO. ART. 76, § 2o, DO CPC/2015. PRECEDENTES. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO. INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA. 1.
Nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015, concedido prazo razoável, o não cumprimento pela parte da regularização da representação processual, de forma tempestiva, impõe o não conhecimento do recurso interposto
. Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.106.797/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/2/2018. 2. No caso dos autos, mesmo intimada a sanar a irregularidade na representação processual, a recorrente juntou documento que não comprova a existência de poderes conferidos ao subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 115/STJ. (...) 4. A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão expedida por servidor na instância de origem não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle, sendo o STJ competente para nova análise dos pressupostos recursais. 5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1686946/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO. REGULARIZAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. ART. 76, § 2, INC. I, DO CPC/2015. (...) 2.
Na hipótese, a parte não atendeu ao despacho que determinou a regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, circunstância que acarreta o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, inc. I, do Código de Processo Civil de 2015
. 3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1239683/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018). (Sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NÃO OBSERVÂNCIA PELA PARTE INSURGENTE QUE ENSEJA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A não observância do prazo para regularização processual enseja o não conhecimento do recurso. Precedentes
. 2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1178608/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018). (Sem destaque no original).

E deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA A ASSESSOR JURÍDICO – INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 02/02/2017, DJe 07/12/2016). 2. Recurso não conhecido.

(N.U 0013022-20.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020). (Sem destaque no original).

Pelo exposto, ante a ausência de pressuposto processual de admissibilidade,
não conheço

do Recurso
, com amparo nos artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, parágrafo único, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021